Tribunal: TJDFT
Processo: 0748930-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUITAÇÃO. NÃO CONCEDIDA. AFIRMAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. DEFERIDO ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO TEMA 677 DO STJ. NÃO ANALISADO. DECISÃO CITRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de remessa dos autos à Contadoria Judicial e determinou o arquivamento dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a violação do princípio da dialeticidade, (ii) a existência de inovação recursal, (iii) a ocorrência de cerceamento de defesa, e, (iv) a possibilidade de revogação dos benefícios de gratuidade de justiça concedidos na fase de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, não houve pagamento integral do débito, nem concessão por parte do exequente, sendo incabível entender nesse sentido.
4. O pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial foi deferido anteriormente pelo Juízo, havendo claro erro material no entendimento proferido de que houve novo pedido e no consequente indeferimento.
5. A decisão agravada não analisou o pedido da parte de aplicação do Tema 677 do STJ no caso e determinação de que a Contadoria Judicial observe a determinação, havendo claro julgamento citra petita e a consequente necessidade de nova prolação integralizando a ora agravada.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Sentença cassada em parte.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492.
Jurisprudência relevante citada: Tema 677 do STJ, Acórdão 1938222 de relatoria do Des. Arnoldo Camanho de Assis na 4a Turma Cível.